Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713346-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE E PIZZARIA CASA FRATTINI LTDA AGRAVADO: LUIZ DE MATTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que acolheu o pedido do agravado e determinou o despejo compulsório do imóvel ocupado pela agravante Tereza Araújo, lavrada nos seguintes termos: “A decisão id. 114468696 determinou o despejo compulsório da empresa ré. Ao cumprir o mandado, a oficiala de justiça deixou de cumprir a determinação pelo fato de o imóvel estar sendo ocupado pela Pousada Canaã, e não pela empresa ré. A representante legal da pousada manifestou-se nos autos, a fim de informar que está na posse do imóvel desde o ano de 2017, passando a assumir os ônus do imóvel, inclusive com o pagamento dos aluguéis, por vezes não completos. Assevera que não tem como juntar todos os pagamentos dos aluguéis, mas que vem realizando o pagamento dos aluguéis, diferentemente do alegado pelo autor. Acrescenta que já efetuou o pagamento de R$ 290.980,00 desde julho de 2017, razão pela qual, ao final, requer a suspensão da determinação do despejo, com a designação de audiência de conciliação para que deixe de ser terceira interessada na relação jurídica e passe à condição de locatária. Pugna, ainda, seja informado o valor exato da dívida ainda não paga, para que possa efetuar a quitação do débito. Instado, o requerente indicou a existência de débito no valor total de R$ 232.490,42, incluído neste valor dívida de IPTU. Requer, assim, o despejo da ocupante do imóvel, informando, ainda, que não possui interesse na realização de acordo. Decido. A interessada, em sua manifestação, indica que paga os aluguéis ao autor, mas nem sempre de forma completa. Tal informação foi confirmada pelo autor, que acrescentou aos autos a incidência dos encargos relacionados ao não cumprimento do acordo firmado entre ele e a terceira interessada. Além disso, restou comprovada a existência de dívida tributária de alto valor. Desta forma, comprovada a existência de dívida de elevada monta, em prejuízo ao autor, em especial no que toca à existência de dívida tributária, cumpra-se a decisão id. 114468696, com a expedição de mandado de despejo compulsório do ocupante do imóvel objeto da presente ação. Acrescento, por oportuno, que só poderá ser objeto de eventual pedido de cumprimento de sentença as parcelas inadimplidas do acordo (id. 33175712), cabendo o ajuizamento de ação autônoma de cobrança com relação aos débitos que venceram após abril de 2019. Intimem-se”. Os agravantes informam que o contrato de locação foi celebrado entre o agravado e o agravante Restaurante e Pizzaria Casa Frattini Ltda., mas que a recorrente Tereza Araújo é quem ocupa o imóvel objeto do contrato, desde 2017, explorando uma pousada no local, figurando como locatária tácita do bem. Sustentam que Tereza Araújo vinha pagando regularmente as prestações do acordo, mas que, a partir de fevereiro de 2020, em virtude da pandemia do vírus Covid-19, teve queda acentuada de seu faturamento, pois perdeu boa parte de sua clientela. Asseveram que não foi instaurado cumprimento de sentença e que não lhes foi dada a oportunidade de contraditar a alegação de que existem débitos de IPTU em aberto, pois não foram intimados acerca da petição em que o ora agravado relatou a existência dessas dívidas. Aduzem que a agravante Tereza Araújo parcelou todos os débitos de IPTU e que vem pagando regularmente, inexistindo inadimplemento quanto a essa obrigação. Acrescentam que Tereza Araújo já efetuou o pagamento de R$ 290.980,00 (duzentos e noventa mil e novecentos e oitenta reais) desde julho de 2017. Registram que o agravado informou, nos autos de origem, que o total do débito é de R$ R$ 232.490,42 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), mas que tal valor não corresponde à realidade. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para “que seja concedido o prazo de 6(seis) meses para que os Agravantes possam ‘purgar a mora’, após a apuração da ‘DÍVDIA CORRETA DEVIDA’ (após a apuração em perícia contábil a ser deferida pelo r. Juízo a quo, por restar dúvida no montante global devido que não os R$ 232.490, 42, como apresentou o Agravo, e/ou que não purgando a mora, que os Agravantes tenham um prazo razoável para desocuparem voluntariamente o imóvel, SCLRN 703, Bloco ‘H’, Loja 14 –Asa Norte – Brasília-DF”, com imediata concessão de efeito suspensivo. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, ressalto que a agravante Tereza Araújo, que figura nos autos de origem como terceira interessada, é quem ocupa o imóvel objeto do processo de despejo, fato incontroverso no processo. Assim, tem interesse recursal na condição de terceira prejudicada. Por outro lado, não há interesse recursal do agravante Restaurante e Pizzaria Casa Frattini Ltda., porque não ocupa mais o imóvel e a ordem de despejo expedida na decisão agravada não o afetará. Assim, não conheço do recurso no tocante ao agravante Restaurante e Pizzaria Casa Frattini Ltda., por ausência de interesse recursal. Feitas essas considerações, antes de analisar o pedido de liminar, defiro a gratuidade de justiça postulada, porquanto a agravante apresentou declaração de pobreza, dotada de presunção relativa de veracidade, que não é infirmada por qualquer elemento em sentido contrário e, inclusive, é reforçada pelo fato de a recorrente ostentar dívida significativa objeto de cobrança nos autos de origem. Ultrapassadas essas questões, passa-se ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de irreversibilidade da medida, vez que, feita a desocupação do imóvel, a retomada da posse pela agravante, em caso de reforma da decisão agravada no julgamento do mérito do presente recurso, não terá o condão de restabelecer o estado anterior das partes. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, não houve contraditório prévio sobre a alegação do agravado de que existem débitos de IPTU pendentes em relação ao imóvel objeto do contrato de locação, pois a decisão agravada foi proferida logo em seguida à petição de ID no 118251288, dos autos de origem, apresentada pelo agravado, em que foram trazidas essas informações novas, sem que houvesse intimação prévia da ora recorrente. Além da aparente violação ao contraditório, os débitos de IPTU não poderiam, em princípio, constituir fundamento para o despejo, porque o acordo celebrado entre as partes (ID no 34840654 - Págs. 54/55), homologado por sentença, não contemplou débitos dessa natureza. Todavia, não obstante a aparente impossibilidade de se determinar o despejo com base em débitos de IPTU, a decisão agravada também se fundamenta no inadimplemento de prestações do acordo celebrado entre as partes e homologado por decisão judicial. A esse respeito, vislumbra-se, em primeira análise, que a recorrente se encontra inadimplente em relação a várias prestações do acordo celebrado com agravado, como ela própria parece reconhecer no pedido de mérito veiculado no presente agravado de instrumento, formulado nos seguintes termos: “que seja concedido o prazo de 6 (seis) meses para que os Agravantes possam ‘purgar a mora’, após a apuração da ‘DÍVIDA CORRETA DEVIDA’ (após a apuração em perícia contábil a ser deferida pelo r. Juízo a quo, por restar dúvida no montante global devido que não os R$ 232.490, 42, como apresentou o Agravo, e/ou que não purgando a mora, que os Agravantes tenham um prazo razoável para desocuparem voluntariamente o imóvel, SCLRN 703, Bloco ‘H’, Loja 14 –Asa Norte – Brasília-DF”. E, considerando que a transação celebrada entre as partes, homologada por sentença judicial, prevê que o inadimplemento de qualquer das prestações do acordo enseja o seu vencimento antecipado, “sem prejuízo da execução do despejo, que terá lugar no dia seguinte ao vencimento”, parece possível, em juízo preliminar, determinar o despejo no caso vertente. Ademais, ainda que verossímil o argumento de que os inadimplementos coincidem com a fase em que a pandemia do vírus Covid-19 prejudicou a atividade empresarial da recorrente, não se verifica, em primeira análise, situação amparada em lei que permita afastar a mora no pagamento dos aluguéis, vez que que o art. 4o, da Lei no 14.216/2021, cujos efeitos, inclusive, já estão exauridos, impede medidas de despejo em relação a locações de imóveis comerciais de até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, no caso dos autos, o valor do aluguel ajustado no acordo homologado por sentença judicial é de R$ 8.000 (oito mil reais), mais as trinta e quatro (34) parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ajustadas para pagamento do débito de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) confessado na transação. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:29:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator